Tribunal: TJDFT
Processo: 0725998-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DA AFIRMADA RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS AVENÇAS. INDEFERIMENTO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a prova do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como seja provável que, no ensejo do acertamento do litígio, a tese suscitada pela parte para formular o pleito liminar venha a ser acolhida pelo órgão julgador.

2. Não se extraindo das provas pré-constituídas a afirmada relação de interdependência entre o mútuo pactuado entre o agravante e o banco recorrido e o negócio jurídico celebrado pelo recorrente com a outra parte agravada, há que ser mantida a decisão que indeferiu o pleito liminar.

3. Agravo de instrumento não provido.